Tribunal: STF
Processo: RE 1234963
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA. EDITAL Nº 01/2006. CARGO DE TÉCNICO INDUSTRIAL EM MECÂNICA. INAPTIDÃO PSICOLÓGICA ATESTADA NO EXAME VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. OBJETO DO MANDAMUS QUE É A ANULAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É legítima a exigência do exame psicológico nos certames públicos. Na hipótese dos autos e avaliação foi prevista no edital de abertura n° 01/2006. 2. Alegação de ilegalidade da exigência do exame que não restou comprovada. Pretensão de nomeação e posse que não merece acolhida, diante da ausência de demonstração da violação a direito líquido e certo. Sentença denegatória de segurança mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA” (fl. 50, vol. 2, grifos nossos).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 44 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta que “o exame psicotécnico aplicado a todos os candidatos não possui previsão legal, em que pese constar do edital, contrariando, assim, o disposto no artigo 37, incisos I e II, da CF/88, o qual expressa a necessidade de que os requisitos que norteiam os concursos públicos sejam estabelecidos em lei” (fl. 83, vol. 2).
    Alega ser “desnecessário distinguir se é cargo, emprego ou função públicos. Quaisquer dessas naturezas exigem que requisitos para sua investidura sejam oriundos de LEI” (fl. 95, vol. 2).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, reformando totalmente o acórdão recorrido, para o final declarar inconstitucional o exame psicotécnico em comento, por flagrante ofensa à CF/88 (art. 37, I e II), determinando prosseguimento do recorrente no certame, com a consequente nomeação e posse no cargo de técnico industrial em mecânica para o qual prestou o concurso, pois que já passou por todas as fases e restou preterido em sua vaga” (fl. 9, vol. 2).
    3.  A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exerceu juízo de retratação nos seguintes termos:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1030, II, DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA – CGTEE. EDITAL N. 01/2006. EMPREGO PÚBLICO DE TÉCNICO INDUSTRIAL EM MECÂNICA. EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA, PREVISTA NO EDITAL QUE REGE O CONCURSO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONFRONTA O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO AI. COM REPRECUSSÃO GERAL N. 758233 QO-RG/MG – TEMA 338 DO STF. DECISÃO MANTIDA” (fl. 45, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Destaco inicialmente que o impetrante lançou mão do presente writ, que é ação documental e célere, cujo pressuposto mínimo é a demonstração do direito líquido e certo a ser tutelado (…) No caso concreto, com efeito, é justamente este o requisito que o impetrante não conseguiu demonstrar na impetração (…). Neste contexto, adoto passagem dos fundamentos da sentença às razões de decidir, pois destaca a rejeição da tese do apelante no cerne da questão, in verbis: (…) Outrossim, existe previsão expressa no edital de abertura do concurso público, como condição para a contratação no cargo, ser o candidato considerado apto no exame psicotécnico, constituindo-se como de caráter eliminatório. (…) Entretanto, embora reconhecida a inconstitucionalidade da previsão do edital de concurso, quanto à impossibilidade de se recorrer da decisão que deu o candidato por inapto no exame psicotécnico, tal inconstitucionalidade levaria à repetição do exame (já que este, segundo entendo, não se mostrou indevido, como acima referido), possibilitando ao autor que recorresse de eventual resultado negativo. Entretanto, isso não vem postulado pelo autor, que se limitou a pedir a desconsideração da mencionada fase do concurso e sua imediata nomeação e posse. Ora, por se tratar de fase válida do concurso (como acima mencionado), não se poderia acolher o pedido declinado na inicial, de se desconsiderar o exame psicotécnico realizado, para determinar imediata nomeação e posse do autor, sob pena de supressão, como bem apontado pelo Ministério Público, de uma fase do concurso público, conforme previsão do edital. Do mesmo modo, não se poderia, no presente feito, determinar a realização de novo exame no autor, com possibilidade de recurso, caso o resultado fosse negativo, muito menos a abertura de prazo para que o autor recorresse do resultado do exame já realizado, porque isso não é objeto do pedido, ofendendo-se, portanto, ao princípio da congruência (embora tenha constado da fundamentação, conforme verifico da fl. 09, primeiro parágrafo, tal medida não foi objeto do pedido). Assim, tenho que deve ser julgado improcedente o pedido declinado na inicial” (fls. 55-56, vol. 2, grifos nossos).
    Em mandado de segurança, exige-se o preenchimento de requisitos próprios, com a comprovação, de plano, de direito líquido e certo pelo impetrante. Na espécie vertente, o Tribunal de origem entendeu não ter sido comprovada a ilegalidade da exigência do exame psicológico no certame.
    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 5.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.403-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.153.092-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.4.2016. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA REAVALIAÇÃO DO TESTE DE PERSONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (RE n. 940474-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora